Tribunal: TJES
Processo: 0000510-28.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lançamento; Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000510-28.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PANCAS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

0000510-28.2022.8.08.0039.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE PANCAS.

RECORRIDO:
LUCILDA SCHWANZ.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2022. AUMENTO DO VALOR DO TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DADOS FÍSICOS DO IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE/ES) PARA CORREÇÃO DE DEFASAGEM CADASTRAL. DESNECESSIDADE DE LEI NOVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Pancas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022 e determinando a aplicação dos critérios do ano anterior, sob o fundamento de violação ao princípio da legalidade estrita e anterioridade, por suposta majoração de tributo sem lei específica.

2. Em suas razões, o Ente Municipal sustenta que o aumento no valor do imposto não decorreu de alteração na Planta Genérica de Valores (PGV) ou de alíquota, mas sim de um amplo recadastramento imobiliário realizado em 2021, por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES), que corrigiu as informações fáticas dos imóveis (área construída e características), aplicando-se a legislação vigente - Lei Municipal nº 1.676/2017.

3.

Em contrapartida, a recorrida defende a manutenção integral sentença.

4.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser reformada. Inicialmente, é imperioso distinguir, à luz do Direito Tributário, duas situações jurídicas inconfundíveis: a majoração dos critérios abstratos da base de cálculo (aumento da Planta Genérica de Valores - PGV ou alíquotas) e a atualização dos dados fáticos do imóvel (recadastramento). A primeira exige lei em sentido estrito, por força do Princípio da Legalidade, enquanto a segunda, contudo, constitui ato administrativo vinculado e obrigatório do Fisco para adequar a tributação à realidade do patrimônio, dispensando inovação legislativa.

5.

In casu
, a prova dos autos demonstra que o Município de Pancas não alterou a fórmula de cálculo ou os valores do metro quadrado previstos na legislação vigente (Lei nº 1.676/2017). O aumento do valor final do IPTU decorreu, exclusivamente, da correção das informações cadastrais do imóvel, apuradas após amplo recadastramento determinado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES) para sanar distorções fiscais.

6.

Com efeito, não se verificou majoração de tributo sem amparo legal, mas sim a mera atualização cadastral dos imóveis, medida necessária para sanar a defasagem existente que dispensa inovação legislativa. Se a área construída aumentou ou se o cadastro anterior estava defasado, a retificação do lançamento nada mais é do que a estrita aplicação da lei vigente aos fatos verdadeiros. Impedir essa atualização seria chancelar o enriquecimento sem causa do contribuinte e ferir a isonomia fiscal em relação aos demais munícipes que pagam sobre a área correta. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1.Trata-se ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob a alegação de que houve majoração excessiva e indevida do valor devido pelo tributo, sem respaldo legal. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença. 2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”). 3.
Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, defasado há tempos. 4. Não houve alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação, mas mera atualização da base de cálculo, apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988
. 5. Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. Neste ponto, impende registrar que, mesmo após o aumento, o valor cobrado a título de IPTU é módico, estando próximo de R$300,00 no caso dos autos. 6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95). 7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora. (JECES. Recurso Inominado nº 0000548- 40.2022.8.08.0039. 2ª Turma Recursal - Gabinete 2. RELATOR(A):ANA FLAVIA MELO VELLO. Julg. 30/05/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.
4. A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988. 5. Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais
.
IV - DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“
A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.”
(JECES. Recurso Inominado nº 0000545-85.2022.8.08.0039. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A): WALMEA ELYZE CARVALHO. Julg. 16/04/2025)

7.

Destarte, inexistindo alteração da legislação tributária, mas mera subsunção dos fatos à norma preexistente, não se sustenta a tese de violação aos princípios da anterioridade ou legalidade estrita. O lançamento tributário de 2022 é hígido, refletindo a capacidade contributiva real da recorrida.

8.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
REFORMAR
a sentença e julgar
IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial.

9.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)